Tribunal: CARF
Processo: 10880.913413/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913413/2012-93
ACÓRDÃO
1102-001.945 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE
RECURSAL. VERDADE MATERIAL.
Admite-se a juntada de documentos em sede recursal quando destinados a
suprir lacunas probatórias apontadas na decisão recorrida, em observância
ao princípio da verdade material.
IRPJ. SALDO NEGATIVO. IRRF. OPERAÇÕES DE MÚTUO.
Os rendimentos de mútuo entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se
à incidência de IRRF, cabendo à pessoa jurídica mutuante a retenção e
recolhimento do imposto. Comprovada a origem das retenções, os valores
recolhidos podem compor o saldo negativo de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.945 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913413/2012-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$ 290.791,10.
O Despacho Decisório n. de rastreamento 019152095 (fls. 09), homologou
parcialmente a compensação declarada, pois o montante comprovado das parcelas de
composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:

De acordo com o despacho decisório, parte do direito creditório não foi deferido
em virtude de a Recorrida não ter confirmado parte das retenções informada no PER/DCOMP no
montante de R$ 38.821,00, conforme demonstra quadro abaixo:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 15) na
qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), proferiram o
acórdão n. 02-94.786 (fls. 51/55), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la
parcialmente procedente.
Em síntese, a DRJ acolheu as retenções de imposto de renda na fonte comprovadas
por documentos apresentados (como informes de rendimentos e extratos bancários), o que
resultou no reconhecimento de crédito adicional de R$ 13.593,79 além do valor já admitido no
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.945 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913413/2012-93
3
despacho decisório. Contudo, uma parcela do crédito não foi reconhecida, pois os DARFs
recolhidos sob o código 3426 não foram acompanhados de documentação que demonstrasse que
a Recorrente era efetivamente a beneficiária da retenção, podendo ter atuado apenas como fonte
pagadora. Assim, o colegiado homologou as compensações somente até o limite do crédito
comprovado.
A seguir, destacam-se os termos extraídos do voto:
(...)
Parcelas não confirmadas
Em relação à fonte pagadora 00.360.305/0001-04, Caixa Econômica Federal, o
contribuinte apresenta extrato bancário comprovando o desconto do imposto de
renda na fonte no mês de janeiro de 2004, fl. 33. Apesar de o despacho decisório
ter confirmado parcialmente a retenção, a DIRF apresentada pela CEF,
apresentando retenções no valor exato confirmado pela autoridade fiscal, não
informa qualquer retenção no mês de janeiro.
(...)
Tendo em vista o comprovante de rendimentos anexado pela interessada ao
processo, deve ser confirmado o valor complementar de R$ 2.957,28.
Quanto à fonte pagadora 33.479.023/0001-80, o contribuinte apresenta informe
de rendimentos que confirma retenções sob o código de receita 1708, fl. 47. Esse
código de receita não é o informado pelo contribuinte no PER/DCOMP, que em
relação a essa fonte pagadora informou retenção somente sob o código 3426.
Constatado o erro de preenchimento cometido, deve ser confirmado
integralmente o valor informado no PerDcomp, resultando em parcela
suplementar de R$ 2.590,32.
Em relação à fonte pagadora 58.160.789/0001-28, o contribuinte junta o
documento informe de rendimentos financeiros da pessoa jurídica emitido pela
fonte pagadora, fl. 48. Tal documento é confirmado pela pesquisa ao conjunto de
Dirf da fonte pagadora. Portanto, entendo estar comprovada a diferença não
confirmada no despacho decisório, no valor de R$ 8.046,19.
(...)
Por fim, para comprovar a retenção no valor de R$ 25.227,21 que o contribuinte
indicou a si mesmo, além de beneficiário, também como fonte pagadora, foram
anexadas ao processo cópias de 12 DARF recolhidos ao longo do ano de 2004 sob
o código de receita 3426, fls. 21/46. Na manifestação de inconformidade não há
qualquer esclarecimento a respeito do fato gerador de tais retenções, nem
tampouco documentação que demonstre as operações que deram origem ao
recolhimento dos valores retidos.
Segundo a legislação do imposto de renda, as retenções sob o código 3426
referem-se a aplicações financeiras de renda fixa, prevendo hipóteses de
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.945 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913413/2012-93
4
incidência além das aplicações usuais administradas por instituições financeiras.
Um exemplo são as operações de mútuo entre pessoas físicas e jurídicas ou entre
pessoas jurídicas. Nesses dois casos, o beneficiário é a pessoa jurídica que
recebeu os rendimentos. No entanto, caso a transação tenha se dado entre
pessoa física (mutuário) e pessoa jurídica (mutuante), a pessoa jurídica, além de
beneficiária, é também a responsável pela retenção; por outro lado, quando a
transação se der entre duas pessoas jurídicas, a responsabilidade pela retenção
segue a regra geral, atribuída a quem efetuar o pagamento dos rendimentos
(mutuária), sendo beneficiária a mutuante. Assim, dependendo da operação
realizada, a legislação prevê tanto a possibilidade de a pessoa jurídica exercer um
duplo papel, como responsável pela retenção e beneficiária da mesma, quanto ser
apenas a responsável pela retenção.
Portanto, o fato de apenas comprovar ter realizado pagamentos sob o código
3426 é insuficiente para caracterizar a interessada como beneficiária dessa
retenção, pois à luz da legislação de regência da matéria pode ter tido o papel
apenas de fonte pagadora, sendo um terceiro o beneficiário da retenção.
Diante da ausência de documentos que comprovem ser, de fato, a beneficiária da
retenção, não há como confirmar essa parcela.
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 290.791,10. Valor na DIPJ: R$ 290.791,10.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 7.469.653,61.
IRPJ devido: R$ 7.178.862,51.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 65/79),
aduzindo, em síntese que:
(a) Preliminarmente, a Recorrente defende a possibilidade de apresentação dos
documentos que instruem o presente recurso, ao agasalho dos princípios da
verdade material e da legalidade objetiva. Em síntese, sustenta que os
argumentos e documentos comprobatórios podem e devem ser recepcionados
e analisados pelas instâncias administrativas superiores de julgamento, em
respeito à indispensável busca da verdade material.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.945 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913413/2012-93
5
(b) Afirma que, com os novos argumentos e documentos carreados ao Recurso
Voluntário, será possível aos nobres julgadores aferir que o crédito utilizado é
líquido e certo, que as compensações foram efetivadas de forma escorreita,
bem como que a Recorrente é a única beneficiária do IRRF retido e recolhido.
(c) No mérito, sustenta que a Recorrente é a única beneficiária do IRRF retido e
recolhido sob o código 3426.
(d) Afirma que, com o intuito de facilitar a aquisição de veículos por seus
colaboradores em condições mais vantajosas do que aquelas oferecidas pelo
mercado à época, a Recorrente celebrou contratos de financiamento de veículos
com seus colaboradores, os quais previam o pagamento de juros de 0,5% (meio
por cento) ao mês, com desconto em folha de pagamento (DOC. 03 – contratos
de financiamento).
(e) Esclarece, por oportuno, que parte dos contratos foi firmada com a empresa
incorporada KOLYNOS DO BRASIL LTDA., CNPJ no 00.382.468/0021-31.
(f) Assim, de acordo com os contratos de financiamento carreados aos autos, os
valores recolhidos a título de retenção de IRRF decorrem dos juros recebidos em
virtude de mútuo realizado entre a Recorrente e seus colaboradores para a
aquisição de veículos.
(g) Aduz que o contrato de mútuo possui previsão no art. 586 do Código Civil.
(h) No caso de contrato de mútuo celebrado com pessoa física, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do IRRF é da pessoa jurídica mutuante
(Recorrente), devendo ser aplicada a alíquota de 20%, conforme estabelecia a
revogada Instrução Normativa RFB no 1.022, de 05 de abril de 2010.
(i) Afirma que restou cabalmente comprovado que a Recorrente foi eleita como
responsável pela retenção e recolhimento, bem como que é beneficiária do IRRF
incidente sobre os juros e demais encargos decorrentes do contrato de
financiamento (mútuo) pactuado com seus colaboradores para aquisição de
veículos, razão pela qual os pagamentos realizados e carreados aos autos sob o
código 3426 (R$ 25.227,21) podem compor o saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.945 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913413/2012-93
6
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS E O PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Preliminarmente ao exame do mérito, a Recorrente pleiteia a admissão dos
documentos apresentados em sede recursal, invocando o princípio da verdade material que rege
o processo administrativo fiscal.
No caso concreto, verifica-se que a Recorrente junta aos autos, nesta fase
processual, contratos de financiamento de veículos firmados com seus colaboradores, bem como
cópia da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2004, com o objetivo de rebater os fundamentos
adotados pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento para negar provimento a parcela do
crédito pleiteado.
A propósito, consignou a decisão de primeira instância:
Por fim, para comprovar a retenção no valor de R$ 25.227,21 que o contribuinte
indicou a si mesmo, além de beneficiário, também como fonte pagadora, foram
anexadas ao processo cópias de 12 DARF recolhidos ao longo do ano de 2004 sob
o código de receita 3426, fls. 21/46. Na manifestação de inconformidade não há
qualquer esclarecimento a respeito do fato gerador de tais retenções, nem
tampouco documentação que demonstre as operações que deram origem ao
recolhimento dos valores retidos.
Prossegue a decisão esclarecendo que os recolhimentos efetuados sob o código de
receita 3426 referem-se, em regra, ao imposto de renda incidente sobre rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, podendo abranger hipóteses diversas, inclusive operações de
mútuo entre pessoas físicas e jurídicas ou entre pessoas jurídicas.
Nessas situações, conforme destacou a autoridade julgadora, a pessoa jurídica pode
assumir papéis distintos na relação jurídica tributária, podendo figurar tanto como beneficiária dos
rendimentos, quanto como responsável pela retenção na fonte, dependendo da natureza da
operação realizada.
Dessa forma, entendeu a DRJ que a mera apresentação dos DARF recolhidos sob o
referido código de receita não seria suficiente para demonstrar que a Recorrente seria a efetiva
beneficiária da retenção, uma vez que, à luz da legislação aplicável, ela poderia ter atuado apenas
na condição de fonte pagadora, sendo terceiro o beneficiário dos rendimentos.
Diante da ausência de documentação comprobatória acerca da natureza das
operações que deram origem às retenções, concluiu-se, naquela instância, pela impossibilidade de
reconhecimento dessa parcela do crédito pleiteado.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.945 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913413/2012-93
7
Observa-se, entretanto, que os documentos ora apresentados em sede recursal
foram trazidos exatamente com o propósito de suprir a lacuna probatória apontada pela decisão
recorrida, estabelecendo um claro diálogo com os fundamentos adotados pela autoridade
julgadora de primeira instância.
Com efeito, a juntada dos contratos de financiamento celebrados com
colaboradores busca demonstrar a natureza das operações que teriam originado os rendimentos
sujeitos à retenção na fonte, ao passo que a DIPJ do período pretende corroborar o tratamento
tributário conferido a tais valores.
Esse contexto evidencia que a documentação apresentada não constitui inovação
indevida da tese defensiva, mas sim complementação probatória destinada a esclarecer os fatos
relevantes para a correta solução da controvérsia.
Nesse ponto, cumpre recordar que o processo administrativo fiscal brasileiro é
regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a atividade administrativa não se limita
à apreciação estritamente formal das alegações das partes, devendo buscar a reconstrução mais
fiel possível da realidade dos fatos que deram origem à exigência tributária ou ao direito creditório
discutido.
Tal diretriz decorre da própria natureza do processo administrativo, cuja finalidade
não é meramente dirimir conflitos entre partes em posição de igualdade formal, mas assegurar a
correta aplicação da legislação tributária à luz da realidade fática efetivamente ocorrida.
Por essa razão, a jurisprudência administrativa consolidou o entendimento de que a
produção de provas no processo administrativo fiscal não se submete ao mesmo regime rígido de
preclusões próprio do processo judicial, devendo ser admitida sempre que útil ao esclarecimento
dos fatos controvertidos e à adequada formação da convicção do julgador.
Nesse sentido, a admissão de documentos apresentados em fase recursal revela-se
compatível com o princípio da verdade material, especialmente quando tais elementos
probatórios se destinam a esclarecer circunstâncias específicas apontadas pela decisão recorrida
como insuficientemente demonstradas.
Assim, considerando que os documentos apresentados pela Recorrente possuem
pertinência direta com os fundamentos da decisão de primeira instância e potencial para
contribuir para o esclarecimento da natureza das operações que deram origem às retenções
discutidas, entendo que sua apreciação se mostra adequada e necessária para a formação de juízo
seguro acerca da matéria controvertida.
Dessa forma, acolho a preliminar para admitir e examinar os documentos
apresentados pela Recorrente em sede recursal, em observância ao princípio da verdade material
que orienta o processo administrativo fiscal.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.945 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913413/2012-93
8
3
MÉRITO
No mérito, esclarece a Recorrente que os valores recolhidos a título de IRRF,
comprovados pelos DARF juntados aos autos sob o código de receita 3426, decorrem dos juros
recebidos em razão de contratos de financiamento celebrados com seus colaboradores,
destinados à aquisição de veículos.
Segundo sustenta, tais operações configuram contratos de mútuo celebrados entre
pessoa jurídica (mutuante) e pessoa física (mutuário), hipótese em que a legislação do imposto de
renda atribui à pessoa jurídica mutuante a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto incidente sobre os rendimentos.
De fato, a legislação aplicável estabelece que os rendimentos decorrentes de
operações de mútuo de recursos financeiros são equiparados a rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, sujeitando-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte.
Nesse sentido dispunha a Instrução Normativa RFB no 1.022, de 05 de abril de 2010:
Art. 38. São também tributados como aplicações financeiras de renda fixa os
rendimentos auferidos:
(...)III - nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física.
Art. 39. O imposto de que tratam os arts. 37 e 38 será retido no ato do pagamento
dos rendimentos.
§1o É responsável pela retenção do imposto:
(...)II - a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física.
Assim, nas operações de mútuo celebradas entre pessoa jurídica mutuante e pessoa
física mutuária, os juros e demais acréscimos decorrentes da relação contratual constituem
rendimentos tributáveis como aplicações financeiras de renda fixa, sujeitando-se à incidência do
imposto de renda na fonte.
Nessas hipóteses, a pessoa jurídica mutuante assume dupla posição na relação
tributária, atuando simultaneamente como beneficiária dos rendimentos e responsável tributária
pela retenção e recolhimento do imposto, circunstância expressamente prevista na legislação de
regência.
Essa particularidade, inclusive, foi mencionada pela própria decisão de primeira
instância ao reconhecer que a legislação admite situações em que a pessoa jurídica figura
simultaneamente como fonte pagadora e beneficiária da retenção, dependendo da natureza da
operação realizada.
No presente caso, os contratos de financiamento apresentados pela Recorrente
demonstram que os valores recebidos a título de juros decorrem de operações de mútuo firmadas
com seus colaboradores, destinadas à aquisição de veículos.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.945 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913413/2012-93
9
Tais documentos permitem identificar a origem dos rendimentos, bem como
evidenciam que os juros pagos pelos colaboradores constituem receita financeira da Recorrente,
sobre a qual incidiu o imposto de renda retido na fonte e recolhido sob o código de receita 3426.
Dessa forma, entendo que resta comprovado que a Recorrente não apenas efetuou
o recolhimento do imposto na condição de responsável pela retenção, como também figura como
beneficiária dos rendimentos que deram origem à tributação, atendendo ao requisito apontado
pela decisão recorrida.
Assim, os valores recolhidos a título de IRRF, no montante de R$ 25.227,21, devem
ser reconhecidos como retenções vinculadas a rendimentos próprios da Recorrente, podendo,
portanto, ser considerados na apuração do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2004 (exercício de 2005).
Diante disso, reconheço o direito da Recorrente de computar os valores recolhidos
sob o código de receita 3426 na composição do saldo negativo de IRPJ, nos termos pleiteados.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 459
DF CARF MF
Original